Tribunal: TJSP
Processo: 2278755-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Suspensão da Execução Fiscal em razão da adesão ao Programa de Parcelamento – Pedido de levantamento dos valores depositados, para conversão em renda – Inadmissibilidade – Necessidade de garantia do Juízo para a suspensão da Execução, que deve perdurar até o implemento total dos valores parcelados – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Suspensão da Execução Fiscal em razão da adesão ao Programa de Parcelamento – Pedido de levantamento dos valores depositados, para conversão em renda – Inadmissibilidade – Necessidade de garantia do Juízo para a suspensão da Execução, que deve perdurar até o implemento total dos valores parcelados – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante adesão a parcelamento (inc. VI do art. 151 do CTN) não tem o condão de afastar a garantia do Juízo executivo fiscal, tendo em vista que na hipótese de eventual rompimento do acordo celebrado, a Execução Fiscal deve voltar a ter seu regular prosseguimento – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.